Tribunal: TJDFT
Processo: 0729823-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PENHORA. BENS MÓVEIS. CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS. CREDOR. REJEIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. RETORNO AULAS PRESENCIAIS. BENS NÃO MAIS LIVRES E DESIMPEDIDOS PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO.
1. O credor espera o recebimento de seu crédito e, segundo esse raciocínio, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a prestação jurisdicional e a satisfação do crédito retratado no título exequendo. Assim, não é contraditório o comportamento de credor, ao se manifestar favoravelmente à penhora de bens dados em garantia pelo devedor, após frustrada a tentativa de adimplemento em dinheiro e indeferido o pedido de penhora sobre o faturamento do executado.
2. Se os bens foram indicados pelo próprio executado, o deferimento de penhora não ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor, ainda que o credor os tenha rejeitado inicialmente, por almejar a satisfação de valor incontroverso em dinheiro, a teor do que dispõe o artigo 835, § 3o, do CPC.
3. São impenhoráveis os bens móveis que sejam necessários ou úteis ao exercício profissional do executado (art. 833,V,CPC). Nessa esteira, transcorrido lapso temporal entre a oferta de bens pelo executado e a primeira recusa do credor e, constatado que os bens não mais estão livres e desimpedidos para garantir a execução, impõem-se reconhecer a impenhorabilidade dos bens móveis necessários e úteis ao desempenho da atividade laboral do devedor.
4. Recurso não provido.